Tribunal: CARF
Processo: 10907.000921/2010-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: HELCIO LAFETA REIS
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
S3-C 2T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10907.000921/2010-01
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-010.704 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
WHB AUTOMOTIVE S.A EM RECUPERACAO JUDICIAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 20/05/2010
CONCOMITÂNCIA DA DISCUSSÃO DA MATÉRIA NAS ESFERAS
ADMINISTRATIVA E JUDICIAL (SÚMULA CARF No 1)
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo,
sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de
matéria distinta da constante do processo judicial. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância de objeto nas esferas administrativa e
judicial (Súmula CARF no 1). Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos,
sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 3201-010.703, de 25 de julho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10907.000786/2010-95, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Ricardo Sierra Fernandes,
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, Ana Paula Pedrosa Giglio, Marcio Robson Costa, Tatiana
Josefovicz Belisario, Mateus Soares de Oliveira, Helcio Lafeta Reis (Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10907.000921/2010-01
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-010.704 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000921/2010-01

Para bem relatar os fatos, transcreve-se o relatório da decisão proferida pela
autoridade a quo:
Trata o presente processo de Autos de Infração de fls. 02 a 18, que exigem diferença de
recolhimentos dos tributos de PIS-Importação (R$ 4.131,38) e Cofins-Importação (R$
19.381,55). Tais diferenças são referentes aos valores depositados judicialmente quando
do registro da Declaração de Importação (DI) no 10/0836929-4, em razão de a autuada
haver questionado judicialmente a inclusão do ICMS na base de cálculo dessas
contribuições por meio do Mandado de Segurança no
5002511-
34.2010.404.7000/PR,impetrado perante a 4a Vara da Justiça Federal em Curitiba/PR
(fls 76/78).
Tendo o contribuinte sido cientificado da multa em 22/06/2010 (fl. 04), apresentou em
21/07/2010 a impugnação de fls 84/92, instruída com os documentos de fls 94/142. Em
sua peça de defesa o autuado manifestou-se da seguinte forma:
- discordancia da sistemática de inclusão do ICMS na base de cálculo do
PIS/COFINS importação.
- impossibilidade de cobrança do crédito tributário - Defende encontrar-se o
crédito com sua exigibilidade suspensa, devendo, portanto, o presente processo
ficar sobrestado até o julgamento final da Tutela Antecipatória.
Requer a nulidade do Auto de Infração, ou, alternativamente o sobrestamento do
presente processo.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento considerou em não
conhecer da impugnação, no que diz respeito à discussão da base de cálculo do PIS – importação
e da COFINS – importação, reconhecendo a concomitância da discussão judicial. Em relação aos
demais argumentos considera-se improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário em
questão, devendo se reconhecer o que for decidido judicialmente.
Inconformada o contribuinte apresentou Recurso Voluntário requerendo a reforma
da decisão de primeira instância, para o fim de se reconhecer a improcedência do lançamento e
do auto de infração e cancelar/extinguir o crédito tributário, em cumprimento à coisa julgada
operada no processo judicial de Ação Ordinária n. 5002511- 34.2010.4.04.7000/PR e à decisão
do e. STF proferida em sede de repercussão geral no RE n. 559.937/RS.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário atende aos requisitos de admissibilidade, contudo, não
tomo conhecimento pelas razões que abaixo serão expostas. Não há
preliminares a serem apreciadas.
Conforme relatório o litígio trata de lançamento com o objetivo de prevenir a
decadência em razão do sujeito passivo ter deixado de recolher o PIS e a
COFINS Importação com a inclusão do ICMS e da própria contribuição social.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-010.704 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000921/2010-01

A exigibilidade do tributo encontra-se suspensa, em face da liminar deferida nos
autos MS n. 5002511-34.2010.404.7000/PR em favor da contribuinte, que
posteriormente foi sobrestado para aguardar a decisão do RE no. 559.937/RS,
que teve a repercussão geral reconhecida pelo STF, bem como a decisão de
mérito transitou em julgado em 24/10/2014.
Ocorre, entretanto, que o MS permanece como sobrestado (aguarda dec. Inst
Sup) conforme se verifica na tela abaixo1 (em 16/05/2023).

O referido processo (originário: No 50025113420104047000 (Processo
Eletrônico - E-Proc V2 - PR)), permanece sobrestado em razão de ter sido
reconhecido como repetitivo ao que haveria de ser decidido no RE n.
559.937/RS, que foi julgado de forma favorável aos contribuintes e atribuído
efeitos retroativos a criação da Lei reconhecida como inconstitucional.
Tendo as ações judiciais e administrativa, objetos idênticos, qual seja, a
constitucionalidade do Inciso I, art. 7o da Lei n. 10.865/2004, o qual determinou
que a base de cálculo do PIS e da COFINS na importação de mercadorias
abrange o ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das próprias
contribuições, sendo este inclusive o entendimento da PGFN declarado no
Recurso interposto nas fls. 272 a 314, que tem por requerimento final o
sobrestamento do recurso interposto até o trânsito em julgado da decisão
adotada no julgamento do RE n. 559.937/RS.

1
https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=2549049&numeroProcess
o=559937&classeProcesso=RE&numeroTema=1

Fl. 469
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-010.704 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10907.000921/2010-01

Destaco que uma vez já proferido o julgamento de mérito nos autos do RE no
559.9372, cujo resultado é de conhecimento público, os tribunais em que os
recursos haviam sido sobrestados deverão, de pronto, decidir de acordo com o
posicionamento firmado pelo STF. Dessa forma, os contribuintes que já haviam
ingressado com ações judiciais para questionar a constitucionalidade da base de
cálculo do PIS-Importação e da COFINS-Importação – tal como prevista no
artigo 7o, inciso I, da Lei no 10.865/04 – deverão ter os seus recursos julgados
nos termos da decisão que reconheceu a inconstitucionalidade do artigo.
Assim, por não haver dúvidas quanto a concomitância desse PAF com a ação
judicial, o Recurso não deve ser conhecido, nos termos da Súmula Carf no 1:
Súmula CARF no 1: Importa renúncia às instâncias administrativas a
propositura pelo sujeito passivo de ação judicial por qualquer modalidade
processual, antes ou depois do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de não conhecer
do Recurso Voluntário, em razão da concomitância de objeto nas esferas administrativa e
judicial (Súmula CARF no 1).
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis – Presidente Redator

2 É inconstitucional a parte do art. 7o, I, da Lei 10.865/2004 que acresce à base de cálculo da denominada
PIS/COFINS-Importação o valor do ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e o valor das próprias contribuições.
Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. ELLEN GRACIE - Redator(a) do acórdão: Min. DIAS TOFFOLI
- Julgamento: 20/03/2013 - Publicação: 17/10/2013

Fl. 470
DF CARF MF
Original